Tribunal: TJDFT
Processo: 0708809-70.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. TEMA 1154 DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO DE PREMISSA FÁTICA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que reconheceu, de ofício, a incompetência dos Juizados Especiais para julgamento da matéria e determinou a extinção do feito, sem resolução do mérito.

2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Excepcionalmente, tem-se admitido o uso de embargos de declaração, com efeito infringente, para a correção de premissa equivocada (Acórdão 1320165, 07252537920208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no PJe: 5/3/2021.). Recurso conhecido.

4. A embargante alegou suposto erro de premissa fática (erro material) no julgado embargado, sob o fundamento de que no presente caso não existe controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior apta a ensejar o interesse da União e competência da Justiça Federal. Sustentou que a controvérsia dos autos limita-se ao vício na prestação de serviço da recorrida apto a ensejar a reparação dos danos morais sofridos pela embargante, discussão esta que não esbarra de qualquer forma no Tema 1.154. Requereu que os embargos de declaração fossem conhecidos e acolhidos para integrar a decisão embargada, reconhecendo a existência de premissa equivocada, conferindo efeito modificativo ao presente recurso dando-lhe provimento.

5. No presente caso, não há no Acórdão qualquer dos referidos vícios, inclusive do erro de premissa fática alegado pela embargante. Conforme destacado no julgado recorrido, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento vinculante (Tema 1154) no sentido de que são de competência da Justiça Federal as ações que versem sobre atraso na expedição de diploma, ainda que se limite ao pedido de indenização, caso dos autos.

6. A embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

7. Recurso conhecido e não provido.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.